Tribunal: TJMT
Processo: 1001422-33.2021.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001422-33.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRON & SCAPIN PEDRON LTDA - CNPJ: 03.257.993/0001-70 (RECORRENTE), LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 000.943.841-69 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), PEDRON & SCAPIN PEDRON LTDA - CNPJ: 03.257.993/0001-70 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 000.943.841-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA -
RELAÇÃO DE CONSUMO – BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR LIGAÇÕES -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PESSOA JURÍDICA - ABALO À HONRA OBJETIVA - SÚMULA 227 DO STJ - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL -
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – CONDENAÇÃO DA RECLAMADA NA OBRIGAÇÃO DE FAZER AFASTADA, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SEU CUMPRIMENTO -
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. nº 143889512, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,
atualizado pelo INPC, desde a citação, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a sentença.

Ainda, deferiu a obrigação de fazer, determinando que a reclamada proceda a mudança de titularidade da linha telefônica (66) 3531-5084, sem contratação de
internet
, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, aquela objetivando a
majoração
dos danos morais (id.

143889515), enquanto a demandada, em suas razões recursais (id. 143889521), alega:

1.

Preliminar
: Incompetência do Juizado Especial Cível - Necessidade de realização de perícia técnica;

2.

A inexistência de ato ilícito;

3.

A inexistência de

danos morais;

4.

A correção monetária e juros de mora em caso de manutenção da condenação;

5.

A impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer;

6.

O prequestionamento.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 143889526 e 143889527, ocasião em que a reclamante pugnou pela condenação da reclamada em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.
Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é prestadora de serviços veterinários, sendo que o
agendamento para atendimento de seus clientes é efetuado por meio da linha telefônica nº (66) 3531-5084.

Assevera que, em outubro de 2020, a reclamada solicitou que a empresa promovente procedesse a migração de todas as linhas telefônicas utilizadas, saindo do sistema analógico para o digital, eis que todas as linhas telefônicas de Sinop/MT seriam migradas para a fibra ótica.

Sustenta que para atender a determinação de migração das linhas telefônicas, a reclamante precisaria alterar a titularidade do número principal (66) 3531-5084, eis que a empresa promovente sempre utilizou a aludida linha telefônica em nome de terceira pessoa, qual seja, José Neves Ferreira, sob seu expresso consentimento.

Ocorre que não houve êxito na alteração de titularidade para o seu nome, tendo a parte autora que transferir a titularidade para uma das sócias administradoras da empresa promovente, a Sra. Simone Andreia Scapin Pedron.

Não obstante a isso, houve o bloqueio da linha telefônica (66) 3531-5084 para efetuar chamadas, estando apenas recebendo ligações que lhe são direcionadas.

Por fim, informa ter realizado i
númeras solicitações de reparo e de informações acerca da mudança da titularidade, perpetradas para o SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente da empresa promovida, na data de 21/01/2021, porém, sem êxito.

No id. 143889487, foi deferido o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que a reclamada restabeleça o funcionamento da linha telefônica (66) 3531-5084 para receber e efetuar chamadas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir
astreintes
a serem arbitradas oportunamente, se for o caso.

A demandada, em sede de contestação, alega que só foi possível a transferência de titularidade da linha telefônica para a Sra.
Simone Andrea Scapin Pedron
, pois estava dentro dos requisitos.

Ainda, sustenta a ausência de ato ilícito, inexistindo o dever de indenizar.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores
em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
evidenciados pelo bloqueio indevido da linha telefônica da parte autora para efetuar ligações
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA LESIONADA. DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

- Conforme a Súmula 227 do STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que sua honra objetiva seja maculada.

-
O bloqueio injustificado de linha telefônica da pessoa jurídica caracteriza falha no serviço e afeta a credibilidade perante seus clientes, a ensejar indenização por danos morais
.

- A indenização fixada a título de dano moral deve ser estabelecida de forma que se revele justa à reparação do dano sofrido pela vítima, e sirva à correta retribuição punitiva para o ofensor.
(TJMG - Apelação Cível 1.0521.15.012491-0/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/10/2019, publicação da súmula em 11/10/2019) (grifei)

Nesse passo, imperioso consignar o disposto na Súmula 227, do Superior Tribunal de Justiça:
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, fixado no
decisum
,
deve ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Por outro lado
, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de juros a partir do arbitramento e a correção monetária desde a citação.

Contudo,
os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405),
enquanto que a correção monetária
deve incidir
desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ.

Ainda,
o Juiz
a quo
, na sentença prolatada no
id. 143889512
,
deferiu a obrigação de fazer, determinando que a reclamada proceda a mudança de titularidade da linha telefônica (66) 3531-5084, sem contratação de
internet
, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

A demandada, no id. 143889514, informou a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, em razão da solicitação de portabilidade da linha telefônica, em 14/10/2021, para a empresa Vivo, conforme tela sistêmica anexada aos autos,
fato este não impugnado pela reclamante.

Diante disso, tenho que a condenação da reclamada na obrigação de fazer merece ser afastada, ante a impossibilidade de seu cumprimento.

A propósito:

OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNET. FACEBOOK. Insurgência contra decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada para, entre outras obrigações, determinar o armazenamento de conteúdos, sob pena de multa. Inadmissibilidade. Ausência de embasamento legal a compelir a provedora de rede social à guarda de postagens. Conteúdo retirado pelo próprio usuário. Impossibilidade de fornecimento de dados.
Afasta-se a condenação diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação
. Recurso provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2222067-19.2015.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/02/2016; Data de Registro: 29/02/2016) (grifei)

Quanto ao prequestionamento
alegado pela recorrente/reclamada
, cumpre salientar que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas contrarrazões recursais da parte autora, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a recorrente/reclamada tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Ademais, é princípio assente no direito processual civil o instrumento do duplo grau de jurisdição, onde aquele que se vê irresignado com a decisão monocrática deve se valer de nova decisão colegiada, a não ser diante de manifestações a ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou-lhes parcial provimento

para

majorar o montante indenizatório a título de danos morais para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
determinando que os juros de mora incidam a partir da citação, e a
correção monetária incida a partir do arbitramento
.

Ainda, afasto a condenação da reclamada na obrigação de fazer, ante a impossibilidade de seu cumprimento
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022